Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710427-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: CAPITAL GOLD CAMBIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E SHOPPING CANOAS LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual que movem em desfavor de CAPITAL GOLD CÂMBIO LTDA – EPP (processo n. 0705471-49.2021.8.07.0001), consistente em determinar a realização de audiência de conciliação. Relatam que a demanda não é cumulada com cobrança, bem como não possuem interesse nenhum na realização do ato, conforme expressado ao juízo. Entendem que a designação de audiência de conciliação no contexto dos autos se mostra contrária ao princípio da efetividade, da celeridade processual e da duração razoável ao processo. Alegam que o pedido de cancelamento do ato, pautado na Lei n. 8.245/1991, foi indeferido, entendendo, o magistrado, que “não é suficiente a exclusiva manifestação pelo autor de desinteresse na realização da audiência, porquanto a dispensa deve ser também indicada pelo réu, nos termos do art. 334, § 5o, do Código de Processo Civil. Sustentam o cabimento do presente recurso, invocando o precedente do STJ sobre a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, diante da alegada inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Discorrem sobre a relação contratual havida com a ré/agravada, destacando que o objeto da demanda é um contrato atípico de locação de loja comercial em shopping center, celebrado entre duas empresas, cujas disposições contratuais livremente pactuadas devem prevalecer, conforme art. 54 da Lei n. 8.245/1991. Enfatizam que, como o pedido de despejo não é cumulado com cobrança, não há qualquer motivo para a realização de audiência de conciliação, eis que as obrigações de cada parte estão devidamente postas no contrato, inexistindo qualquer razão para sua modificação no referido ato, tanto assim que manifestaram o desinteresse desde a inicial. De outro giram, assinalam que o procedimento da ação de despejo, nos termos da lei acima citada, não prevê a realização de audiência, por se tratar de demanda judicial que deve ser resolvida de forma célere, tendo em vista a pretensão do locador de retomar o imóvel o quanto antes como forma de mitigar seu próprio prejuízo decorrente do inadimplemento do locatário. Defendem, nesse ponto, que o diploma processual não revogou “as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código” (art. 1.045, § 2o, do CPC). Colacionam jurisprudência em favor de sua tese, bem como apresentam os argumentos atinentes à presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela recursal antecipada, nos moldes do art. 995 do CPC. Ressaltam o prejuízo diário que vem suportando pela não abertura da loja no prazo acordado, mencionando que a inadimplência da agravada já ultrapassa R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além do impacto no mix de lojas do empreendimento, principal atrativo de consumidores. Ao final, formulam o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada, cancelando-se a audiência de conciliação designada para o dia 23/4/2021, às 14h. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela postulada. Preparo regular no ID 24763623. É o relatório. DECIDO. A hipótese retratada neste recurso não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC; porém sua taxatividade foi mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça em entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos, o qual foi consolidado no Tema 988, que assim afirma: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora recorrida designou audiência de conciliação, em contrariedade à vontade manifestada de forma expressa dos autores na petição inicial quanto a não realização do ato, o que se tornará inócuo discutir em possível apelo. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de tutela recursal. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, mostra-se forte a probabilidade de provimento do recurso, diante da discussão quanto ao rito especial das ações de despejo, previsto na Lei n. 8.245/1991, ainda mais quando não há discussão em torno dos valores devidos pelo agravado, cingindo-se a controvérsia à resolução do contrato por inadimplemento dos alugueres e demais encargos locatícios e por infração à cláusula contratual que trata da obrigação de inauguração da loja no período previsto item 9 das regras gerais e cláusula 14 do contrato firmado entre as partes (ID 84310562). Quanto ao risco de lesão grave e de difícil reparação, tenho que não se mostra evidenciada sua presença, eis que o prejuízo financeiro não é atual e, apesar de vir se acumulando, não é passível de levar à inviabilidade da atividade empresarial dos agravantes, ainda mais nesses tempos de pandemia, em que os sucessivos decretos governamentais impõem o fechamento de shopping centers e a redução de horário de seu funcionamento. Nesse mesmo cenário, não vislumbro a verossimilhança da alegação de que o prejuízo se agrava pela impossibilidade de se disponibilizar a loja para nova locação, pois se mostra pouco crível a existência de interessados no momento de crise que assola o país. Ademais, a audiência foi designada para o próximo dia 23/4/2021, a uma semana apenas da interposição do recurso, sequer havendo comprometimento da celeridade processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de abril de 2021 16:46:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator